Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-89.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020137-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIO LEANDRO ALVES - CPF: 748.552.981-15 (RECORRIDO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCON. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO A TÍTULO DE SEGURO E ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON). DISCREPÂNCIAS NO INSTRUMENTO JUNTADO PELA RÉ. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PURO. ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. ADESÃO À COLEGIALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PRETENSÃO INDEVIDA. SÚMULA 362/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Suficiência do conjunto probatório que autoriza o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

2.

A expedição de ofício ao Ministério Público e PROCON não viola o contraditório, porque a competência para apuração será naquela seara e ocorrerá, se for o caso, a oportunidade de defesa.

3.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação do serviço que ensejou a negativação do nome da parte recorrida.

4.

As discrepâncias existentes nos documentos juntados pela ré e bem abordadas na sentença não desconstituem a verossimilhança das alegações iniciais.

5.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

6.

Quantum
indenizatório reduzido consoante entendimento da colegialidade.

7.

Nos termos da Súmula 362/STJ, nos casos de dano moral, somente a correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos,
DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA
dos débitos oriundos do cartão de crédito nº 5305.XXXX.XXXX.4059,
DECLARAR a

NULIDADE
do contrato referente ao cartão em questão, bem como
CONDENAR
, a Requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de DANOS MORAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (24/05/2022).”

Em suas razões recursais, a parte invoca cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ausência de oportunização do contraditório quanto a expedição de ofício ao Ministério Público e Procon para apuração de possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); no mérito, defende a legitimidade da contratação e inexistência de violação à LGPD. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral e o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

(i) Preliminar de cerceamento de defesa e do contraditório e a ampla defesa.

Como relatado, a questão cinge-se em duas vertentes: a) julgamento antecipado da lide; b) expedição de ofício ao MP e Procon para apuração de eventual violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em relação ao
primeiro
,
no quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Inclusive não há falar em despacho saneador para especificação de provas.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

[...]

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

[...]

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Merece destaque o fato de que o pedido de produção da prova oral é genérico.

Com essas razões, não se visualiza impedimento ao julgamento antecipado da lide em virtude da suficiência do conjunto probatório.

Em relação ao
segundo
, a expedição de ofício ao MP e PROCON está dentro dos desdobramentos da lide e apenas remeteu para as providências que lhes aprouver, segundo a competência afeta. Não há ofensa ao contraditório, porque a competência para apuração será naquela seara e haverá, se for o caso, a oportunidade de defesa.

Por isso, rejeito a preliminar.

(ii) Mérito da lide.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação do débito negativado em nome da parte recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Consta no extrato de id. 105373416 que o nome do Requerente foi negativado em 24/05/2022 por débito no valor de R$ 39,60.

Em sua defesa a Requerida apresentou cópia dos documentos pessoais da Requerente, bem como
selfie
que afirma ter sido obtida no momento da contratação. Ainda trouxe aos autos faturas de consumo.

Por seu turno, a Autora repetiu seus argumentos acrescentando que já foi na loja física da Requerente para retirar encomendas e que destacou que nas faturas de consumo do cartão não houve o lançamento de nenhuma compra efetiva.

A prova documental apresentada pela própria parte Ré é conflitante. O termo de adesão (id. 113399675, p. 42) não possui assinatura compatível com aquela estampada na CNH que, em tese foi apresentada no momento da contratação.

Não obstante, em referido documento, consta apenas assinalado os serviços de Cartão Luiza Preferencial ao custo de R$ 143,88/ano e aviso SMS por R$ 5,99/mês, contudo, nas faturas a partir de abril/2022 (id. 113399675, p. 20) até julho/2022 (id. 113399675, p. 30) foram inseridas cobranças de seguro de cartão ao preço de R$ 14,99/mês sem que houvesse a apresentação do respectivo termo aditivo.

A contratação não solicitada de produtos e serviços, inclusive cartões de crédito, configura falha do fornecedor o que, diante das peculiaridades do caso concreto implica em reparação moral.

Nota-se, o que é mais grave ainda, que a contratação indevida se utilizou parcialmente de documentos legitimamente e de boa fé fornecidos pela parte Autora a Requerida sendo sua utilização uma violação do dever de guarda e proteção dos dados sensíveis nos moldes da LGPD e houve a indevida inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes.

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos.”

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e as provas existentes nos autos. Tal qual reconhecido na origem, embora a empresa defenda a licitude da cobrança, não faz prova da pactuação regular quanto ao seguro, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O próprio recorrido na petição inicial e o registro no PROCON (Id. 192334183) informa que esteve na loja para a compra de um aparelho celular, no valor de R$ 1.924,90 (mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), quando realizou o pagamento à vista e mão teve ciência da contratação da loja.

A empresa recorrente, como dissecado na sentença, apresenta registro fotográfico e assinatura digital do cliente, contudo, a última visivelmente diferente daquela aposta no documento pessoal de identificação. Associa-se a isso o cadastro e as faturas nas quais não constam registros de consumo, mas tão só anuidade e seguro.

Ainda, o termo de seguro supostamente contratado não tem assinatura, apenas um “x”.

Aliás, a legislação do Banco Central permite a cobrança de anuidade, desde que expostas as condições ao usuário:

Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas,
desde que expostas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento
, assim considerados aqueles relativos a:

·

cartão pré-pago;

·

cartão de crédito diferenciado;

·

fornecimento de cartão de crédito personalizado;

·

anuidade no cartão de crédito;

·

segunda via de cartão de crédito ou de débito por motivo não imputável à instituição emitente; e

·

pedido de avaliação emergencial do limite de crédito.

Há verossimilhança das alegações iniciais e, partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação, encargo do qual não se desincumbiu.

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Também no âmbito desta Turma Recursal a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

À guisa de conclusão, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva com viés no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A anotação
sub judice
é a única restrição em desfavor da parte recorrida.

Ressalvo posicionamento particular vencido no sentido de a quantia ser adequada ao caso concreto e adiro ao entendimento da colegialidade em divergência inaugurada pela d. 2ª Vogal, Dra. Juanita C. da S.C. Duarte, pela existência de excesso.

Consoante debate oral, em sessão, deve ser readequado o montante quando se verificar excesso, como se verificou no caso concreto, para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Por fim, nos casos de dano moral, somente a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o quantum estabelecido a título de dano moral para o importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024